Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707211-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravados: Hugo Wolovikis Braga Maria Alice da Silva Braga D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0704264-15.2021.8.07.0001, assim redigida: “Emende-se a inicial para regularizar a representação processual, uma vez que a procuração de ID83507080 não indica o respectivo subscritor. Além disso, faz-se necessário apresentar os comprovantes de pagamento das cobranças das taxas condominiais e fundo inseridas no cálculo da dívida que se pretende executar, conforme planilha de ID83507084, ou, se o caso, decotar os respectivos valores, devendo apresentar nova planilha atualizada do valor da dívida, com a devida atualização do valor da causa. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Para possibilitar que a defesa seja exercida de modo amplo, com o completo entendimento do pedido, o pleito deve vir em nova petição inicial, que substitua a primeira e abranja todas as adaptações necessárias. Esclareça-se que caso as taxas condominiais não tenham sido pagas, deverão ser vindicadas mediante ação de conhecimento, por se tratar de obrigação de fazer, não cabendo tal cobrança nestes autos de execução de obrigação de pagar quantia certa, pela incompatibilidade do procedimento.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23941627), em síntese, que o instrumento negocial do contrato de locação constitui título executivo, consubstancia obrigação exigível, líquida e certa e que não podem ser exigidos, pelo Juízo singular outros documentos para possibilitar o prosseguimento da ação de execução. Acrescenta que a mera necessidade de elaboração de cálculos aritméticos não suprime a necessária liquidez do título em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e determinado o recebimento da petição inicial sem a exigência dos referidos documentos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23941629). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a exigibilidade, certeza e liquidez da obrigação subjacente a contrato de locação e a necessidade complementação com documento de comprovação da quitação do credor em relação aos encargos pagos para viabilizar a ação de execução. A obrigação de arcar com os alugueres e os encargos de condomínio, no presente caso, se encontra inscrita em título executivo nos termos dos artigos 786 e 784, incisos VIII e X, todos do CPC. De fato, o crédito decorrente de alugueres deve ser “documentalmente comprovado”. No entanto, a legislação processual civil aplicável, com destaque para os dispositivos mencionados, não exige que o sublocador tenha prestado quitação, ao sublocatário, para que o condomínio locador possa exigir os alugueres e demais encargos vencidos por meio de ação de execução. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. ENCARGOS DE LOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO PELO LOCADOR. DESNECESSIDADE. 1. O art. 784, inc. VIII, do vigente Código de Processo Civil, considera hábil ao manejo do processo de execução "o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio"; 2. O dispositivo considera necessária a prova documental que ateste a existência da locação e dos respectivos encargos, de modo a comprovar quais as obrigações assumidas pelo locatário; 3. O texto normativo exige que as obrigações tenham sido assumidas pelo locatário, mas não que o locador as tenha quitado antes de promover a execução, de tal sorte que a exigibilidade do título não fica abalada pelo fato de o exequente ainda não ter pago, por si mesmo, os encargos locatícios, bastando que comprove que a obrigação foi assumida pelo locador e seu respectivo inadimplemento; 4. Se a prova documental demonstra a existência dos encargos de locação, a obrigação do locador em quitá-los e, evidentemente, seu inadimplemento, não se há de cogitar que o locador realize a quitação antes de promover a execução, sob pena de onerá-lo demasiadamente; 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1278011, 07196753820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o recorrente acostou à petição inicial os instrumentos negociais de locação e sublocação, bem como a ata da assembleia e a convenção do condomínio, além da memória de cálculo demonstrativa da quantificação da obrigação exigida. Portanto, os documentos coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade de obrigação. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois eventual descumprimento da ordem de emenda da petição inicial resultaria na indevida extinção da relação processual executiva. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada e suspendo o curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator